Tribunal: TJDFT
Processo: 0748282-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0748282-53.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DESPACHO Na petição de ID 77651317, os advogados Henrique Barros de Melo, OAB/DF 67.022, Lucas Pedrosa de Lima Nogueira Corrêa André Marques, OAB/DF 63.092, e Lucas Soares Alencar, OAB/DF 75.509, noticiam a renúncia aos mandatos outorgados pelos agravantes, consoante termos de renúncia juntados aos autos (IDs 77651318 e 77651319). Proceda à exclusão dos referidos causídicos como patronos dos agravantes VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL e JOÃO LUIS DE MENEZES PIMENTEL. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007